Tribunal: TJSP
Processo: 0004035-24.2015.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL
Cozinheira – Adicional Insalubridade – Grau médio – Laudo pericial – Possibilidade – Termo inicial – Laudo pericial – Possibilidade:

– Constatada insalubridade em grau médio por meio de prova pericial, o adicional deve refletir esse patamar.

– O laudo pericial que atesta a insalubridade não tem efeito retroativo, sendo devido o adicional apenas a partir da sua

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL
Cozinheira – Adicional Insalubridade – Grau médio – Laudo pericial – Possibilidade – Termo inicial – Laudo pericial – Possibilidade:

– Constatada insalubridade em grau médio por meio de prova pericial, o adicional deve refletir esse patamar.

– O laudo pericial que atesta a insalubridade não tem efeito retroativo, sendo devido o adicional apenas a partir da sua elaboração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0004035-24.2015.8.26.0407
Voto n°24234
Registro: 2020.0000652103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004035-24.2015.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante ROSA
MARIA GARCIA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0004035-24.2015.8.26.0407
Voto n°24234
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 0004035-24.2015.8.26.0407
APELANTE: MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ
APELADA: ROSA MARIA GARCIA
JUIZ PROLATOR: RODRIGO ANTONIO MENEGATTI
COMARCA: OSVALDO CRUZ
VOTO No 24234
EMENTA
SERVIDORA MUNICIPAL
Cozinheira Adicional Insalubridade Grau médio Laudo
pericial Possibilidade Termo inicial Laudo pericial
Possibilidade:

Constatada insalubridade em grau médio por meio de prova
pericial, o adicional deve refletir esse patamar.
O laudo pericial que atesta a insalubridade não tem efeito
retroativo, sendo devido o adicional apenas a partir da sua
elaboração.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido para declarar o direito da autora ao
recebimento do adicional de insalubridade no grau médio (20%) e condenar ao réu no
pagamento dos adicionais não recebidos nos últimos 5 anos contados antes do
ajuizamento da ação. Atribuiu ao Município o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls.
123/126).
Apela o Município defendendo a impossibilidade de concessão do adicional de
insalubridade à autora em razão da inexistência de Lei Municipal regulamentando o
pagamento da referida vantagem. Afirma que o estatuto municipal condicionou o
pagamento dos percentuais de insalubridade à regulamentação própria e até o momento
não há complementação legislativa neste sentido. Portanto, não pode a parte valer-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0004035-24.2015.8.26.0407
Voto n°24234
Judiciário para receber direito não efetivados em lei própria. Pede o provimento do
recurso (fls. 130/139).
A autora ofereceu contrarrazões arguindo, preliminarmente, falta de impugnação
da sentença e no mérito, requer a manutenção da sentença com fundamento no laudo
pericial que apontou a existência de insalubridade no seu ambiente de trabalho (fls.
159/162).
FUNDAMENTOS
1. Rosa Maria Garcia, servidora pública municipal (cozinheira) ajuizou
demanda contra o Município de Osvaldo Cruz objetivando o recebimento do adicional
de insalubridade no seu grau médio (20%), conforme laudo pericial, devido desde a
admissão no cargo.
2. Afasta-se a preliminar de falta de impugnação específica da sentença. O
Munícipio, ao interpor recurso de apelação, fundamentou seu inconformismo na alegada
ausência de Lei Municipal que autoriza a concessão do adicional de insalubridade ao
servidor municipal de Osvaldo Cruz. Portanto, as alegações da apelação guardam
vínculo com o tema veiculado na inicial e com os fundamentos utilizados na sentença.
3. A norma que trata da concessão do adicional de insalubridade, no Município
de Osvaldo Cruz é a Lei Municipal 2057/97. Prevê o seguinte, em seus artigos 164 e
167:
“Art. 164: Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes
nocivos à saúde.
...
Art. 167: Lei Municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo determinará os
percentuais que incidirão sobre os vencimentos dos funcionários, no caso de exercício
de atividades insalubres, perigosas e penosas.”
É certo que a Administração Pública, nos termos do art. 167 da referida Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0004035-24.2015.8.26.0407
Voto n°24234
Municipal, não regulamentou os percentuais de insalubridade sobre os vencimentos dos
servidores que trabalham em ambiente que autoriza o percebimento do adicional, a
negativa deste direito se consubstanciaria em verdadeiro enriquecimento sem causa por
parte da Administração, porquanto previsto o direito no Estatuto dos Funcionários
daquele Município.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Público:
“De outra parte, embora não tenha a Administração editado decreto regulamentador
como previsto no art. 167 da LM 2.057/97, “não se pode conceber que a
administração pública tire proveito de sua própria omissão, em severo prejuízo ao
servidor, que injustamente deixou de ser compensado pelo efetivo exercício de
atividade manifestamente nociva, em especial porque há previsão dele no estatuto,
bem como laudo técnico indicando o seu grau” (Apelação
0003415-85.2010.8.26.0407,
rel.
Des
Osvaldo
de
Oliveira)

(Apelação:
0004759-28.2015.8.26.0407, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 9.10.2017).
4. De outro lado, o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de ambiente
insalubre a o consequente direito ao recebimento do respectivo adicional, em grau
médio:
“Concluo, respeitando o mérito da causa ao Douto Juízo, embasado no Anexo 3 da NR
15 da Portaria 3.124/78 (Item 14 do presente Laudo Técnico), Art. 189 e 194 da CLT
que, a Reclamante exerceu atividade insalubre exposta ao agente nocivo Calor em
Grau Médio 20% na função de Cozinheira na empresa Prefeitura Municipal de
Osvaldo Cruz a serviço da Escola Estadual Benjamin Constant” (fls. 115).
Portanto, não há dúvida quanto ao exercício das funções da autora em condições
de insalubridade no grau fixado na sentença, o que deve se refletir no seu adicional. Não
bastasse, o laudo fez expressa referência à regulamentação do Ministério do Trabalho
(NR 15). Neste sentido:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Direito ao recebimento de adicional de
insalubridade em grau máximo (40%). Atividades exercidas que geram direito à
percepção do adicional, consoante previsão da Lei Municipal no 2.057/97 e conclusão
de prova pericial. Sentença mantida. Recursos desprovidos”. (Apelação
3003374-62.2013.8.26.0407, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, j. 29.2.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0004035-24.2015.8.26.0407
Voto n°24234
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Servidora Municipal. Laudo pericial que atesta
o grau médio (20%). Admissibilidade. Ação parcialmente procedente. Recurso não
provido. Embargos de declaração rejeitados” (Embargos de Declaração
0004759-28.2015.8.26.0407/50000, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio
Celso Aguilar Cortez, j. 29.1.2018).
5. Por outro lado, é preciso fazer a seguinte ressalva quanto ao termo inicial da
condenação. Em recente julgado publicado no Informativo 624 do STJ, entendeu a
Corte em julgamento de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL
413/RS, 1a Seção, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 11.4.2018) ser
devido o benefício apenas a partir do laudo, pois a perícia não poderia gerar
efeitos retroativos:
“EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o
pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período
anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais
de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente
será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de
portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade
pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao
caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido
de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova
efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em
épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 24.11.2015). No
mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje
20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0004035-24.2015.8.26.0407
Voto n°24234
prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de
insalubridade à data do laudo pericial”.
Não se desconhece que esse julgado foi proferido em uniformização de
interpretação de Lei Federal, no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
Todavia, também é este mesmo o entendimento do STJ, conforme segue:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL.
EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Em relação à tese recursal de ilegitimidade passiva da União, o Recurso Especial é
manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, pelo que incide, na
espécie, o óbice do enunciado da Súmula 211/STJ.
3. Quanto aos elementos de convicção para concessão do adicional de insalubridade
ao grau máximo, a Corte a quo resolveu a quaestio com base nas provas dos autos e na
análise do laudo pericial, o que importa dizer que, para infirmar as conclusões do
acórdão recorrido, necessário reexame do conjunto fático-probatório, obstado pela
Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que
estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos
retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe 24.11.2015).
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido a fim de
determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial”.
(REsp 1.652.391/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 4.5.2017)
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART.
535
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A suscitada violação do art. 535 do Código de Processo Civil foi deduzida de modo
genérico, o que justifica a aplicação da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0004035-24.2015.8.26.0407
Voto n°24234
2. 'A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional
de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo
período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' (REsp 1.400.637/RS, Relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).
3. Recurso especial a que se dá provimento”.
(REsp 1.606.212/ES, rel. Min. OG FERNANDES, julgado em 13.9.2016)
Note-se que o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015.8.26.0000, rel. Des. SALLES ROSSI, julgada em 3.2.2016, disse
respeito especificamente sobre o art. 3o-A da LC Estadual 432/85, acrescentado pela LC
Estadual 835/97.
Já os mencionados acórdãos do STJ não se limitaram a um ou outro instrumento
normativo, de modo que a interpretação contida nas respectivas fundamentações leva a
crer que fixaram entendimento genérico, buscando abranger situações decorrentes de
legislações diversas, como a presente.
Nesse contexto, considerando ter sido o laudo confeccionado em 20.4.2018 (fl.
116), é a partir de tal data que deve ser calculado o adicional insalubridade devido à
autora.
6. Com base no § 11 do art. 85, do CPC e por força do trabalha adicional
promovido pelo advogado da autora (oferecimento de contrarrazões), majoram-se os
honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA